Tribunal: TJDFT
Processo: 0712476-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEPÓSITO COM RESSALVAS. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconhece a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, ao entender que o depósito judicial realizado possui natureza de garantia do juízo, e não de pagamento voluntário, permanecendo aplicáveis as penalidades legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado omite exame de questão relevante ou apresenta contradição ao afirmar que o depósito judicial efetuado com ressalvas não configura pagamento voluntário apto a afastar a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para rediscussão da matéria decidida.
4. A omissão pressupõe ausência de manifestação sobre questão essencial ao julgamento. Quando o acórdão expõe fundamentação suficiente, não há necessidade de rebater individualmente todos os argumentos apresentados.
5. O acórdão embargado distingue depósito para garantia do juízo e pagamento voluntário, afirmando que o depósito com ressalvas impede o levantamento imediato e atrai as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC, inexistindo omissão.
6. A contradição que autoriza embargos é a interna ao julgado. A decisão mantém coerência ao reconhecer a realização do depósito e, simultaneamente, aplicar a multa legal, por se tratar de garantia do juízo e não de adimplemento voluntário.
7. A ausência posterior de impugnação não altera a natureza jurídica do depósito inicialmente realizado.
8. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que rejeitados os embargos, caso o tribunal superior reconheça existência de vício.
9. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC não se aplica, pois não evidenciado caráter manifestamente protelatório no manejo do recurso.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, § 2o; art. 523, § 1o.